Tribunal: STJ
Processo: 0006189-82.2016.8.21.0095
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557589 - RS (2024/0027113-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - SP032909
AGRAVADO
: MARCO AURELIO SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
da Súmula n. 83 do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49889755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: abebc72d-4d84-404b-b438-a87b93c0b68d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557589 - RS (2024/0027113-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - SP032909
AGRAVADO
: MARCO AURELIO SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
da Súmula n. 83 do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DAYCOVAL
S.A. (BANCO DAYCOVAL) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no art. 105, III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo
a
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL POR FALTA DE
CITAÇÃO VÁLIDA. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR
QUE AO TEMPO DO ATO CITATÓRIO NÃO TINHA FILIAL NO
ENDEREÇO
EM
QUE
REALIZADO
OU
QUE
EMPRESA
INTERMEDIÁRIA DO NEGÓCIO IGUALMENTE NÃO TIVESSE FILIAL
NO ENDEREÇO EM QUE REALIZADO O ATO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. UNÂNIME. RECURSO DESPROVIDO
(e-STJ, fl. 242).

Não foi apresentada contraminuta.
Documento eletrônico VDA49628310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:32
Código de Controle do Documento: 3b01a1af-5916-43fc-8e21-8bbcfdf771da

É o relatório.
VOTO
O agravo não merece que dele se conheça.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ADEQUADO. MOMENTO. PRECLUSÃO. SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil).
2. No que diz respeito à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à
luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas.
Precedente.
3. O momento adequado para impugnação dos fundamentos da
decisão que não admite o recurso especial é a interposição do agravo
em recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais
no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não
conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.189.780/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023

31/3/2023 – sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
E
DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO
ÚLTIMO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E
253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
Documento eletrônico VDA49628310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:32
Código de Controle do Documento: 3b01a1af-5916-43fc-8e21-8bbcfdf771da

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO
AGRAVO
INTERNO.
MESMO
GRAU
DE
JURISIDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo
ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de
todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela
qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
art. 85, § 11, do CPC.
4. Agravo interno de fls. 821-828 desprovido. Agravo interno de fls.
812-819 não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.277.243/RJ, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

17/4/2023
19/4/2023 –
sem destaque no original)
Na hipótese, o Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial interposto por
BANCO DAYCOVAL pelos seguintes fundamentos: incidência das Súmulas n. 7 e
83 do STJ (e-STJ, fls. 444/451).
Da leitura das razões do presente agravo em recurso especial, verifica-se
que a agravante BANCO DAYCOVAL não impugnou, especificamente e de forma
arrazoada, a incidência da Súmula n. 83 do STJ
Na espécie, como se sabe, na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, o óbice da Súmula n.o 83/STJ, a alegação genérica de
que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
devendo a parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
(AgRg no AREsp 238.064/RJ, Rel.
supervenientes aos referidos na decisão agravada
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
), o que não
18/8/2014
foi feito.
Nessas condições,

do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49628310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:32
Código de Controle do Documento: 3b01a1af-5916-43fc-8e21-8bbcfdf771da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.557.589 / RS
Número Registro: 2024/0027113-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061898220168210095 00170702520208217000 02038042120198217000 02461179420198217000
03067758420198217000
170702520208217000
202000396506
2038042120198217000
2461179420198217000 3067758420198217000 61898220168210095 70082318957 70082742081
70083348664 70083787119
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - SP032909
AGRAVADO
: MARCO AURELIO SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49866656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:44:56
Código de Controle do Documento: 68b3e749-ee23-4511-98c6-f3a462837a51

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:44:56
Código de Controle do Documento: 68b3e749-ee23-4511-98c6-f3a462837a51